Tribunal: TJBA
Processo: 8109363-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109363-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

Advogado(s)
:
ARTUR JORGE DOS SANTOS MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. FALHA NA GESTÃO DE CONTA PASEP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra Acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo servidor José Antônio da Silva. A Apelação afastou a prescrição da pretensão indenizatória por alegada falha na gestão de conta PASEP, fixando o termo inicial do prazo prescricional decenal na data da entrega dos extratos microfilmados detalhados. O Embargante (Banco do Brasil) alega que o Acórdão incorreu em erro de premissa fática e jurídica ao fixar o termo inicial da prescrição na data da entrega dos extratos (25/06/2024), e não na data do saque integral (04/05/2005), e busca o prequestionamento de matéria para acesso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

Existência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão recorrido. Análise do termo inicial da prescrição decenal (Art. 205, CC) em ação de ressarcimento por falha na gestão de conta individual PASEP, em conformidade com a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

O Acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A decisão está devidamente fundamentada, aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1150), a qual estabelece que o termo inicial da prescrição é a data da comprovada ciência dos desfalques. O julgado de forma coesa e exaustiva distinguiu o simples saque do valor da conta PASEP da ciência inequívoca da extensão da lesão, que somente é possível com a análise dos extratos detalhados fornecidos pelo administrador do fundo. A pretensão do Embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito do julgamento, o que é inviável na via dos Embargos de Declaração. O requisito do prequestionamento é cumprido pela simples oposição dos embargos, nos termos do Artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "O termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal, em ações de ressarcimento de danos por falhas na gestão de conta individual PASEP, é a data em que o titular comprovadamente tem ciência dos desfalques, o que se configura com a entrega dos extratos microfilmados detalhados da conta, sendo inadequada a rediscussão do mérito em Embargos de Declaração."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 e Artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8109363-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante JOSE ANTONIO DA SILVA e como embargada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA